Tribunal: CARF
Processo: 10840.002244/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002244/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.616 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
LOURENCO BIAGI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO - CERCEAMENTO DE DEFESA
Conforme artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, são nulos os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos
de prova apresentados e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as razões que
embasaram a Impugnação. Vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica e a compensação indevida de IRRF. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Thiago Duca Amoni.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator ad hoc

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002244/2008-54
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002244/2008-54

Relatório
Como Redator ad hoc, sirvo-me do relatório constante da minuta inserida pelo
relator original, conselheiro Virgílio Cansino Gil, no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzido.

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71/104) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 60/65), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário 2004, por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário apurado, conforme quadro demonstrativo do crédito tributário abaixo:

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o
procedimento fiscal resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas
Físicas Dimob.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de
pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 3.325,00 informados
na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s)
administradora(s) de imóveis. Na apuração da omissão foi considerado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E DECLARADO PELA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de
Pessoas Jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002244/2008-54

recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
6.873,21 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
1078,84.
Incluído Rendimento omitido conforme informado nas DIRF(s)
pela(s) referida(s) fonte(s) pagadora(s):
Fernandes & Luciano – Móveis e Decorações Ltda.
Rendimento Recebido R$ 13.500,00;
Rendimento Declarado R$ 6.626,79;
Rendimento Omitido R$ 6.873,21;
IRRF Retido R$ 1.618,28;
IRRF Declarado R$ 539,42;
IRRF s/ Omissão R$ 1.078,64.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda
Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 37.376,92
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
VALOR GLOSADO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO NA FONTE
Pomellato Comercial Ltda:
IRRF Retido R$ 12.040,80;
IRRF Declarado R$ 20.006,52;
IRRF Glosado R$ 7.986,72.
Pedra AgroIndustrial S/A:
IRRF Retido R$ 0,00;
IRRF Declarado R$ 29.411,20;
IRRF Glosado R$ 29.411,20.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 19/05/2008. O
contribuinte foi cientificado em 27/05/2008 e ingressou com impugnação em
18/06/2008, alegando, em síntese:
Que já apresentou toda a documentação e traz novamente na
defesa;
Firmou contrato de locação de imóvel localizado à Rua Inácio
Luiz Pinto, 399, Ribeirão Preto com Luiz Ricieri Longuinho Fernandes em
27/07/2004 e em 27 de setembro do mesmo ano firmou um aditivo alterando o
locatário para Fernandes & Luciano Móveis e Decorações Ltda.
As divergências indicadas pela autoridade fiscal em sua
Notificação de Lançamento sob a natureza de Omissão de Rendimentos de
Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas Dimob e Omissão de Rendimentos Aluguel
ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas devem ser avaliadas em conjunto, já
que têm como origem o mesmo contrato de locação.
Transcreve a cláusula do contrato na defesa e demonstra que no
ano de 2004 deveria receber dois pagamentos de R$ 3.500,00, porém declarou os
dois valores recebidos como sendo de Pessoa Jurídica.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002244/2008-54

Faz um resumo demonstrativo em sua defesa dos valores que
recebeu de aluguel.
Quanto à fonte pagadora Pomellato Comercial:
Faz um demonstrativo dos valores recebidos e traz o Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte do Ano-
Calendário 2004 fornecido pela fonte pagadora Pomellato Comercial Ltda,
datado de 19/04/2005, fornecido pelo responsável Sr. Mario Zancheta Sobrinho.
Quanto à fonte pagadora Pedra Agroindustrial:
Alega que declarou o valor recebido da fonte pagadora como
Rendimento Tributável, quando o correto seria lança-lo como de Tributação
Exclusiva na Fonte.
O valor dos juros decorrente da venda de bens imóveis foi
devidamente tributado como determina a lei, ou seja, retido na fonte com base na
tabela progressiva, à alíquota de 27,5%.
Que o erro foi decorrente da interpretação de informação descrita
no manual de Perguntas e Respostas.
Que o efeito foi um recolhimento a maior no montante de R$
423,08;
Indevida a exação, comprovada a inexistência de débitos, não há o
que se falar em exigência de multa e/ou juros, impondo-se o imediato
cancelamento e arquivamento do auto de infração e extinção do valor do crédito
tributário apurado pela autoridade fiscal no montante de R$ 64.837,82.
Requer ainda sustentação oral.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
PROVA
TESTEMUNHAL.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
Inexiste previsão legal para oitiva de testemunha no julgamento
administrativo em primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEL.
O contribuinte comprovou parcialmente os valores recebidos
conforme os documentos trazidos na defesa.

A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas
Jurídicas. – Fernandes & Luciano Mov D. Ltda
Considerando o demonstrativo, fls. 36, onde descreve os valores
recebidos no mês de setembro e dezembro no ano de 2004 e também os extratos,
fls. 34;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002244/2008-54

Considerando o contrato de locação e o aditivo, fls.39 a 47, onde
se constata que em setembro o contribuinte recebeu o aluguel de pessoa física e
com o aditivo, em dezembro, passou a receber de pessoa jurídica.
Concluo que o contribuinte recebeu, conforme os documentos
constantes nos autos, alugueis em apenas dois meses (setembro e dezembro) no
montante de R$ 6.087,37 com um imposto retido na fonte de R$ 539,42 e trata-se
do mesmo imóvel.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte –
Pomellato Comercial Ltda.
Considerando o demonstrativo, fls. 48, onde descreve os valores
recebidos no ano de 2004 e também os extratos, fls. 48 a 54;
Considerando o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, fls. 55.
O valor declarado pelo contribuinte de R$ 20.006,52 deve ser
levado em conta no novo cálculo do imposto.
Quanto à fonte pagadora Pedra Agroindustrial:
O contribuinte não trouxe nenhum tipo de documentos que
comprovassem as alegações relatadas no item da impugnação, portanto as
alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar. Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com
os documentos que fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Quanto ao Pedido de Sustentação Oral
Os depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas não têm previsão
legal na primeira instância.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte
da impugnação apresentada e pela MANUTENÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO constituído na presente Notificação de Lançamento de acordo com
os quadros abaixo:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002244/2008-54

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, alegando que:
- em relação aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, foi
julgado procedente, porém, houve erro na retificação do cálculo, excluindo equivocadamente o
valor;
- quanto à compensação indevida de imposto de renda na fonte, foi julgado
parcialmente procedente, no entanto, consta o mesmo erro de retificação do cálculo, excluindo
equivocadamente o valor;
- a decisão deve ser reformada, uma vez que o objeto da notificação foi apurado
incorretamente, resultando em um recolhimento indevido e a maior de R$ 423,08 e junta prova
material para comprovar sua nulidade;
- apresentou provas robustas que sustentam sua defesa, diferente da decisão
omissa e confusa do julgador de primeira instância;
- a decisão deve se anulada por cerceamento ao direito de defesa ao ser indeferido
o pedido de sustentação oral;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002244/2008-54

- a decisão está eivada de erro material na retificação do lançamento,
comprovando a indevida análise das provas apresentadas;
- se a fiscalização tivesse analisado corretamente a documentação apresentada,
não existiria o lançamento e geraria um crédito tributário a favor do contribuinte na ordem de R$
423,08.
Reitera, nos mesmos termos, os argumentos da impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Virgílio Cansino Gil, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 07/02/2012 (e-fls. 69); Recurso Voluntário
protocolado em 08/03/2012 (e-fl. 71), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 157).
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente em parte o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Preliminares
Da idoneidade das provas, e do ônus.
Em nenhum momento da ação fiscal sequer um documento foi rejeitado pelo
Fisco, quanto ao ônus da prova, aplica-se o CPC em seu art. n° 373. A dúvida do recorrente é de
simples entendimento, pois com as informações que o Fisco dispunha, constava na DAA
lançamentos duvidosos, que o recorrente deveria enfrentá-los com as respectivas provas.
Nenhuma novidade aqui, tudo isso ocorreu no processo.
Do indeferimento do pedido de sustentação oral e do cerceamento de defesa.
Como bem salientado pela r. decisão primeira, inexiste previsão legal para
realização de sustentação oral em sede de impugnação.
No mais, notamos que não ocorreu o cerceamento de defesa, pois o recorrente
pode livremente articular sua defesa, bem como juntar os documentos que achou necessário ao
deslinde da causa. Neste sentido, a matéria já se encontra pacificada através da Súmula CARF no
162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002244/2008-54

Mérito

Quanto à omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas e da
omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas jurídicas, restou demonstrado através
do contrato e aditivo de e-fls. 39/47 que recebeu a respeito do mesmo imóvel no ano de 2004 o
aluguel do mês de setembro da pessoa física de Luiz Ricieri Longuinho Fernandes e o de
dezembro de 2004 da pessoa jurídica de Fernandes & Luciano – Móveis e Decorações Ltda. É
certo, ainda, que na Dimob está informado que o contribuinte recebeu um mês de aluguel da
pessoa física e um mês da pessoa jurídica de seu inquilino, e há a confissão do contribuinte que
em sua declaração de ajuste anual apontou o recebimento dos dois alugueres somente da pessoa
jurídica. Dada essas premissas fáticas, mantenho a omissão de rendimentos de alugueis recebidos
de pessoas físicas no valor de R$ 3.325,00 (R$ 3.500,00 de aluguel menos a comissão da
imobiliária no valor de R$ 175,00 – e-fl. 37), e dou provimento para a omissão de rendimentos
de alugueis da pessoa jurídica uma vez que o valor efetivamente recebido foi de R$ 3.325,00.
Determina-se, ainda, no recálculo seja levado em consideração o valor de imposto de renda
retido na fonte.
A este colegiado não é dada competência para declarar compensação de eventual
crédito de imposto pago a maior, devendo o contribuinte se utilizar dos meios próprios.
No que tange a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, os
documentos de e-fls. 48/55 comprovam o imposto de renda retido na fonte no valor de R$
20.006,52 pela pessoa jurídica Pomellato Comercial Ltda – CNPJ no 05.013.141/0001-62, e isso
a primeira instância reconheceu, de sorte que a glosa deve ser afastada. Resta ainda a análise da
compensação da pessoa jurídica Pedra Agroindustrial – CNPJ no 71.304.687/0001-05 no valor de
R$ 29.411,20, e o documento de e-fl. 56, juntado com a impugnação e não analisado pela
primeira instância, apesar de constar a razão social Irmãos Biagi S/A tem o mesmo CNPJ da
Pedra Agroindustrial, comprova a retenção na fonte, de sorte que a glosa deve ser afastada.
Assim, dá-se provimento para excluir a glosa em sua integralidade.

Da multa de ofício e seu caráter confiscatório.
Por primeiro destaco, que a multa aplicada ao caso foi de 75%, conforme previsão
legal, não houve aplicação de “multa qualificada”, conforme a defesa alega. Pelo fato de ter a
multa previsão legal, não há de falar-se em confisco.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.

Da taxa SELIC.
O Recorrente alega ainda, impossibilidade da incidência da taxa Selic sobre a
multa, pois desnatura o pressuposto e a finalidade dessa espécie de juros e não guarda correlação
lógica com a recomposição do patrimônio lesado pela falta de tributo não pago.
A esse respeito, é entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado nos enunciados de no 108 e no 4 das súmulas de sua jurisprudência, de teor
vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do artigo 72
do RICARF, que:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002244/2008-54

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento no que diz respeito a utilização da
taxa SELIC como fator de juros de mora.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas praticadas.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares, e, no mérito, dá-se parcial provimento para afastar a glosa de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e dou provimento para a omissão de
rendimentos de alugueis da pessoa jurídica, mantendo a acusação fiscal da omissão de
rendimentos de pessoas físicas no valor de R$ 3.325,00. Determina-se, ainda que, no recálculo
seja levado em consideração o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.078,84.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.

Com a devida vênia, divirjo do voto do relator.
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de forma
que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da Administração Pública.
Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002244/2008-54

(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Em sede impugnatória, o contribuinte apresenta razões e farta documentação
que não foram enfrentadas pela decisão de piso, ferindo o inciso II, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72, cuja redação é:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a
nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno
dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos de prova apresentados e
prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre as razões que embasaram a
Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.002244/2008-54

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital